Tribunal: TJPA
Processo: 0005710-34.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE RETIROU BENS DO INTERIOR DO COLÉGIO, SENDO SURPREENDIDO PELA POLÍCIA QUANDO JÁ ESTAVA EM FUGA.Crime de furto que se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO § 4º, II ? CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA, POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDENTE. Testemunhas que comprovaram a conduta do agente, tendo este confessado ter escalado o muro da escola para adentrar em suas dependências e, existindo prova do esforço incomum, necessário é o reconhecimento da qualificadora da escalada prevista no artigo 155 § 4º inciso II do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA TURMA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0005710-34
.
2019.8.14.0401
ORIGEM
:
2ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: WANDERSON COSTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§
4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO
A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE RETIROU BENS DO INTERIOR DO COLÉGIO, SENDO SURPREENDIDO PELA POLÍCIA QUANDO JÁ ESTAVA EM FUGA.
Crime de furto que se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
PEDIDO DE

DECOTE DA MAJORANTE DO § 4º, II - CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA, POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
IMPROCEDENTE
.
Testemunhas que comprovaram a conduta do agente, tendo este confessado ter escalado o muro da escola para adentrar em suas dependências e,

existindo prova do esforço incomum, necessário é o reconhecimento da qualificadora da escalada prevista no artigo 155 § 4º inciso II do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e ve.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, de de 2020.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA TURMA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0005710-34
.
2019.8.14.0401
ORIGEM
:
2ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: WANDERSON COSTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interpostos em favor de
WANDERSON COSTA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 155,
§ 4º
, I, do CPB.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/03, que no dia 16 de março de 2019, por volta das 19:20, o ora apelante pulou o muro e arrombou a porta da recepção do colégio Physics, localizado na Av. Alcindo Cacela, no perímetro compreendido entre a Av. Gov. José Malcher e Magalhães Barata, de onde subtraiu 15 pratos de porcelana, 03 pirex de vidro, 01 óculos de grau e 01 caixa organizadora.

Conforme os autos, populares noticiaram a ocorrência aos policiais militares que faziam ronda pelo bairro e se dirigiram ao local onde se depararam com o ora apelante dentro do colégio, mais precisamente no pátio, próximo ao portão, na posse dos bens supra referidos, lhe sendo dada voz de prisão, tendo este saído do local por uma abertura lateral, havendo relato de que a porta da recepção do estabelecimento de ensino fora arrombada e destruída pelo apelante, fato este que teria gerado um prejuízo na ordem de três mil reais.

Conduzido o apelante à delegacia, este confessou a prática delitiva, justificando que praticou tal conduta para sustentar seu vício em entorpecentes.

Restado comprovada materialidade do crime previsto no 155, + 4º, I e II, do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Às fls. 05, foi recebida a denúncia;

Às fls. 11, resposta à acusação;

Às fls. 25, v, Termo de Audiência, mídia às fls. 46;

Às fls. 27/30, Memoriais;

Às fls. 31/34, Alegações Finais;

Na sentença, às fls. 36/44, v, o magistrado, julgou parcialmente procedente a a denúncia e condenou o ora apelante nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, II, do CP, restando a pena em 02 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, que substituiu por duas restritivas de direitos.

Às fls. 59/63, recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença condenatória para que se proceda ao afastamento da qualificadora e o reconhecimento do crime em sua forma tentada.

Às fls. 69/71, v, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 78/79, v, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
não provimento.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA E DECOTE DA MAJORANTE
: Requer o apelante que se proceda à desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, pois, alega, o apelante não teria concluído seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que fora surpreendido pelos policiais ainda na posse dos bens, afirmando ainda não haver provas acerca da ocorrência da majorante.

Não advém razão à defesa.

Conforme se deflui dos autos, testemunhas, e o próprio apelante, relataram a forma como este escalou a grade do colégio e teve acesso às suas dependências e, como bem ressaltou o magistrado em sua decisão, tal conduta não deixa vestígios, não se mostrando a perícia um meio eficaz de prova de tal conduta, sendo tal entendimento pacífico na jurisprudência pátria, a saber:
Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - EXCLUSÃO DA ESCALADA - DESCABIMENTO - ESFORÇO INCOMUM EVIDENCIADO - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - INADMISSIBILIDADE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - ART. 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA - ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inadmissível é a nulidade da sentença eis que esta se encontra devidamente fundamentada, apresentando o magistrado primevo suas razões de decidir ao negar o reconhecimento do privilégio. 2. Necessário é o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo do artigo 155 § 4º inciso I do Código Penal eis que ausente o exame pericial apto a comprová-la. 3. Existindo prova do esforço incomum necessário é o reconhecimento da qualificadora da escalada prevista no artigo 155 § 4º inciso II do Código Penal. 4. A causa de aumento de pena consistente no repouso noturno se aplica ao furto qualificado, não obstante a sua localização topográfica no Código Penal. 5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a figura privilegiadora prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal é conciliável com a hipótese de furto qualificado.. 6. Necessária se encontra a redução da pena na fração máxima em razão da tentativa já que o magistrado primevo não fundamentou a fração adotada. 7. Recurso parcialmente provido. V.V. Afasta-se a majorante do repouso noturno, eis que, esta é incompatível com a figura do furto qualificado. V.V. Inadmissível é o reconhecimento do privilégio por ser o delito em questão qualificado. (TJ-MG - APR: 10024161456355001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)
E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ESCALADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - POSSIBILIDADE - REJEITADOS. A ausência de laudo pericial constatando a escalada não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, sendo perfeitamente possível, na busca pela verdade real, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental. (TJ-MS - EI: 00007408520158120045 MS 0000740-85.2015.8.12.0045, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 14/02/2019)

Assim, como demonstrado, é pacífico o entendimento de que para o reconhecimento da ocorrência do crime de furto mediante escalada desnecessária a perícia tendo em vista que tal pode ser comprovado por outros meios de prova, sendo a confissão do apelante e os depoimentos testemunhais suficientes para tanto.

Quanto ao pedido para desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao apelo uma vez que o apelante foi surpreendido na posse dos bens, os quais já haviam sido retirados do interior do colégio, pois se encontrava no pátio deste se preparando para se evadir do local.

Ademais, é amplamente predominante nos tribunais superiores o entendimento de que os crimes de furto e de roubo se consumam com a simples posse da coisa pelo agente, não se exigindo que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, não sendo igualmente exigível a posse mansa e pacífica da coisa para que se configure o delito em sua forma consumada, se configurando a consumação independentemente, ainda, da perseguição do agente e consequente retomada da
res
, sendo aplicada no direito penal pátrio a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo, pois, necessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da `
res furtiva¿
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

Neste sentido é o seguinte julgado, vejamos:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉUS ASSISTIDOS PELO MESMO DEFENSOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DATEORIA DA
AMOTIO
.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de oficio.
2
. "Só se configura o conflito de defesas na hipótese em que um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (HC 94.517/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.03.2009).
3
. No caso, não restou demonstrado o conflito de interesses nem qualquer prejuízo ao paciente por ter sido assistido, a partir da audiência de instrução e julgamento, pelo mesmo defensor público que patrocinou a defessa do corréu, uma vez que ambos negaram a autoria delitiva que lhes foi imputada na denúncia.
4
. De outro lado, para acolher o pedido de absolvição, por insuficiência de provas, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus.
5
. Os tribunais superiores adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio,
segundo a qual o crime de roubo, assim como o de
furto,
consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
6
. No caso, mostra-se incontroverso que os réus tiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, sendo capturados somente após a busca efetuada pelos policiais. Assim, descabe a desclassificação pretendida para a forma tentada.
7
. Habeas corpus não conhecido (HC 222888/MG, STJ, 5ª. Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria, 16.12.2014, DJe 02.02.2015).

No caso em análise tem-se que, inegavelmente, houve a inversão da posse do bem subtraído, caracterizando a consumação do delito, restando descabido o pleito de reconhecimento da tentativa, considerando que o douto juiz baseou-se nas provas contidas nos autos, tendo o apelante sido detido no pátio do colégio por policiais após a subtração dos bens, ou seja, na posse da
res furtiva
. Dessa forma, o crime restou consumado conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, em que pese à existência de divergência doutrinária quanto à teoria adotada para configuração da consumação do delito em apreço -
amotio ou

ablatio
- a tese majoritária, adotada, inclusive por nossos Tribunais Superiores, como já demonstrado, é a de que a consumação do roubo e do furto ocorre quando há a inversão da posse da coisa subtraída, mansa ou não, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido já decidiu o STJ, a saber:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)

Ressalta-se ainda que o réu possui outras anotações por crimes patrimoniais, demonstrando que o mesmo faz do crime seu meio de vida.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora